Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705030-17.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SIND DOS TRAB NAS ASSOC COMUNIT DE CARR E DEMAIS PREST DE SERV TERCEIRIZ EM PARCERIA E/OU CONV NA LIMP PÚBLICA DO DF RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. LICITAÇÃO PROMOVIDA PELO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. AUTORIDADE IMPETRADA. DIRETOR PRESIDENTE. ARGUIÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2018/SLU. ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA. CONTRATAÇÃO COM INOBSERVÂNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO VIGENTE. AUTARQUIA CONTRATANTE. MINUTA DE CONTRATO E REGRAS EDITALÍCIAS. POLÍTICA REMUNERATÓRIA. REFERÊNCIA. SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. TABELA MERAMENTE REFERENCIAL. INDICAÇÃO E DETERMINAÇÃO PELAS CORTES DE CONTAS. ACORDO COLETIVO. EDITAL. NORMA CONTENDO PREVISÃO QUANTO À NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA. REGRAMENTO TRABALHISTA. CUMPRIMENTO. ENCARGO DEBITADO À ENTIDADE CONTRATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. 3. O Decreto Distrital no 39.978, de 25 de julho de 2019, que dispõe sobre a contratação de serviços sob o regime de execução indireta pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, estabelece que os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual devem observar as obrigações estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, à exceção daquelas que não tratem de matéria trabalhista, como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 4. Não consubstancia ato ilícito violador de direito líquido e certo de determinada categoria profissional a utilização, em edital de licitação, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mormente quando há previsão editalícia a impor à entidade contratada a observância da convenção coletiva que rege e vigora a relação dos empregados por ela abarcados, porquanto cuida-se de parâmetro a delinear apenas a título ilustrativo e referencial a política remuneratória de serviços qualificados como de engenharia. 5. O Sistema Nacional de Custos de Índices da Construção Civil - SINAPI representa simples instrumento de orientação e consulta gerenciado por entidades governamentais e utilizado pela Administração Pública Federal, por meio do qual são definidos os valores dos insumos e serviços necessários às obras e serviços de engenharia, consistindo em mera ferramenta vocacionada a orientar o Poder Público na aquisição e contratação de serviços de engenharia. 6. Sobejando atendidas as disposições contidas no Decreto Distrital no 39.978/2019 e ressaindo impassível previsão editalícia a cominar à entidade contratada a indispensável subserviência à legislação trabalhista e aos acordos ou convenções coletivas vigorantes em relação aos empregados oportunamente contratados, inexiste violação ao direito líquido e certo da categoria profissional representada pelo sindicato impetrante, notadamente porque a utilização meramente referencial do SINAPI consubstancia orientação do Tribunal de Contas da União e determinação diretamente proveniente da Corte de Contas Distrital. 7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 611, caput e §1o, da Consolidação das Leis do Trabalho, porque o Edital no 001/2018-SLU/DF não observou as obrigações estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria que representa no tocante à remuneração e benefícios remuneratórios. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requer no ID 37791974 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163). Em contrarrazões, o SLU/DF requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 611, caput e §1o, da CLT, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 36566690 – Págs. 10/13 e 15/16 acerca da inexistência de descumprimento das obrigações firmadas no edital e dos direitos assegurados à categoria, verbis: Diante dessas considerações de cunho propedêutico, mister ter em vista que o ato impugnado via da ação de segurança, traduzido no Edital no 001/2018-SLU/DF que rege a concorrência pública promovida pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, tivera por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à operação, controle e manutenção de usinas de tratamento mecânico biológico localizadas no Distrito Federal e o transporte de composto cru, chorumes e rejeitos dessas usinas até o aterro sanitário de Brasília. Segundo aduzira o apelante, o edital individualizado não observara as regras albergadas na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, que rege a categoria de trabalhadores das associações comunitárias de carreira e demais prestadores de serviço terceirizado em parceria e/ou convocação na limpeza pública do Distrito Federal no tocante à remuneração (piso salarial) e aos benefícios resguardados à categoria (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico). Isto posto, deve ser registrado que, em consonância com o Decreto Distrital no 39.978, de 25 de julho de 2019, que dispõe sobre a contratação de serviços sob o regime de execução indireta pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual devem observar as obrigações estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, à exceção daquelas que não tratem de matéria trabalhista, como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. É o que se extrai do abaixo reproduzido: “Art. 9o Os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual exigirão: (...) II - o cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e (...) Parágrafo único. A Administração Pública não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho que tratem de: I - pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa contratada; II - matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários; e III - preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.” Na hipótese, argumentara o apelante que o Edital no 001/2018-SLU/DF não observara, contudo, as obrigações estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria que representa no tocante à remuneração (piso salarial) e aos benefícios remuneratórios (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico). Com efeito, essas obrigações tratam, de forma inexorável, de matéria trabalhista e, em consonância com o dispositivo normativo acima reproduzido, não poderiam ser desconsideradas pela Administração Pública. (...) Assinala-se que da leitura do edital e de conformidade com a argumentação alinhavada pelo sindicato apelante, de fato, afere-se que, num primeiro olhar, a entidade licitante teria deixado de observar as normas estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho. Isso não obstante, consoante ponderado pelo Distrito Federal, e que fora assimilado na fundamentação da sentença ora vergastada, o instrumento convocatório em questão, conquanto tenha utilizado como parâmetro para delinear a política remuneratória que prescrevera o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI – que se encontra desatualizada em relação à aludida norma coletiva –, não está pragmaticamente em dissonância com a convenção coletiva de trabalho individualizada. Explica-se. Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, e embora haja evidente discrepância entre os valores indicados no edital e aqueles aprovados na convenção, cuidar-se-iam de importes delineados a título de mera referência indicativa, mas que houvera previsão editalícia expressa (cláusula 11) no sentido de que convenções ou dissídios coletivos aprovados deveriam ser observados (item 11.61) – inclusive sob a supervisão da entidade contratante (item 11.85). Corolário disso é que a tabela e as referências utilizadas – o que se dera de forma legítima, como melhor explicitado adiante – assim o foram a título meramente estimativo e indicativo, cabendo à entidade contratada, em verdade, a observância dos aludidos regramentos especiais, cuja obrigação fora prevista no próprio instrumento impugnado. Destarte, conquanto deveras ressaia aferível, a partir do cotejo das referências apostas ao edital e a norma coletiva em questão, a divergência entre valores e acréscimos remuneratórios, a conclusão que se extrai dos autos é que as disposições contidas no Decreto Distrital no 39.978/2019, que prevê regra no sentido de que a contratação de serviços públicos sob o regime de execução indireta pela administração direta e indireta do Distrito Federal deva observar as obrigações estabelecidas em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, foram inexoravelmente atendidas. Essa apreensão decorre da premissa de que sobejara determinação editalícia expressa no sentido de que a entidade que viesse a ser contratada é quem deve assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e os adicionais previstos em Convenção Coletiva, como se infere do abaixo reproduzido: “11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 11.11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal: 11.61 Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei, convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria profissional, bem como quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CONTRATANTE. (...) 11.85. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, entre outras julgadas como necessárias, a documentação a seguir relacionada: (...) 11.85.3.4. Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, auxílio alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;”11 – grifos nossos. (...) Deflui do aduzido, então, que a afirmada violação do direito líquido e certo da categoria representada pelo sindicato impetrante, no sentido de que o Edital no 001/2018-SLU/DF não teria observado as obrigações estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, seja no tocante à remuneração piso salarial ou no que tange aos benefícios remuneratórios (auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde e plano odontológico), ressente-se de lastro, conduzindo à denegação da segurança pretendida. Conforme pontuado, a despeito de indicar valores a menor do que os assegurados pela convenção coletiva que beneficiara a categoria, fora sedimentada a inexorável obrigação imputada à licitante vencedora de cumprir as obrigações originárias da legislação trabalhista e aquelas fixadas em convenção coletiva, tendo a querela germinado da adoção de tabela utilizada como mero padrão referencial pela Administração Pública contratante. Dessas inexoráveis evidências aflora, em suma, a certeza de que a resolução empreendida pelo Juízo a quo não carece de sofrer modulação, devendo, ao revés, ser ratificada mediante o desprovimento do apelo aviado pelos autores. É que, no caso, o edital, portanto, deveras guardara conformidade com o normatizado e com as garantias asseguradas aos representados pelo apelante, donde apenas diante de eventual descumprimento dessas obrigações firmadas no edital e dos direitos assegurados à categoria, pela entidade contratada, é que ensejarão a afirmada violação da norma coletiva. Nesse contexto, patente a legitimidade das disposições editalícias, inexiste a afirmada violação de direito líquido e certo, circunstância que, conforme ressaltado, conduz à ratificação do provimento sentencial que denegara a segurança almejada. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas do edital e o acervo fático-probatório, bem como interpretar norma local. Ocorre que a adoção desses procedimentos são vedados pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.988.714/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022), e 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.670/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022). Em relação ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp n. 2.112.160/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163). No tocante ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015